Tribunal: TJSP
Processo: 1005647-23.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Pretensão restrita à majoração do quantum indenizatório. Chegada ao destino com atraso de cerca de 11 (onze) horas. Cabimento, à luz das peculiaridades do caso concreto, mas não no montante pleiteado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.